Tribunal: TJBA
Processo: 8128292-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128292-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STEPHANE COSTA DE JESUS Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):PAULO ROBERTO VIGNA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A mera juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pelo fornecedor, sem chancela de terceiros ou correlação com documentos bilateralmente firmados, não se presta à comprovação da relação jurídica. II - Inexistente demonstração da contratação válida, revela-se indevida a negativação efetuada pela instituição financeira. III - A inscrição indevida em cadastros restritivos gera, por si só, abalo moral presumido, segundo entendimento consolidado do STJ. IV - Fixação da indenização em R$ 10.000,00, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora a partir da citação. V - Inversão do ônus sucumbencial, com condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. VI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128292-43.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante STEPHANE COSTA DE JESUS e como apelada BANCO ORIGINAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .